Tribunal: STF
Processo: HC 265978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.040.684/MG. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º , do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    [...] A autoridade coatora informou que o paciente Marcos Henrique Oliveira Ventura foi preso preventivamente em 04.07.2025 por suspeita da prática dos delitos de estelionato majorado (art. 171 § 3° do CP), este na forma tentada, falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento público falso (art. 304 do CP). Com suporte nos autos da Representação Criminal n.º 6008866- 55.2025.4.06.3801/MG, a autoridade coatora destacou indícios de que o paciente Marcos Henrique teria recrutado, fornecido os documentos falsos e acompanhado, durante viagem, a corré Dorileia Alves Rodrigues que, em 27/03/2025, na agência da Caixa Econômica Federal, em Juiz de Fora/MG e fez uso de documentos falsos para tentar realizar saque indevido em nome de Sandra Lúcia da Silva Costa. Além disso, noticiou que Marcos Henrique foi identificado como o indivíduo que teria interceptado a correspondência da vítima, bem como que o reconhecimento da atuação do paciente nos fatos foi realizado por meio da ficha de hospedagem na pousada “Dona Vanda”, em Juiz de Fora, do pagamento via PIX com seus dados pessoais, de reconhecimento fotográfico pelas funcionárias do local e do laudo de comparação facial que concluiu pela correspondência morfológica significativa com as imagens captadas pelas câmeras de segurança. Destacou, ainda, a gravidade concreta da conduta ressaltando que, embora o custodiado não possua antecedentes criminais, a referência feita pela corré Dorileia à pessoa de "Marta" e à existência de indivíduos que "estão sempre por lá procurando gente para fazer esses trabalhos" indica que Marcos Henrique não teria agido isoladamente, podendo estar inserido em associação criminosa estruturada para a prática de fraudes semelhantes. Sendo assim, diante de possível reiteração delitiva, aliada à atuação de grupo criminoso, a autoridade coatora determinou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação compatível com os requisitos legais, tendo como base indícios objetivos de materialidade e de autoria, derivados de diligências regularmente autorizadas e executadas. Foram identificados elementos que apontam para a coordenação de empreitadas criminosas pelo paciente, incluindo reconhecimento direto, laudo de confronto facial, registro de hospedagem e transferência bancária com seus dados. Tais elementos são suficientes, nesta fase, para demonstrar a plausibilidade da imputação.



    Além disso, a possível inserção do paciente em grupo criminoso estruturado, evidencia risco de reiteração delitiva e justifica, nos moldes do art. 312 do CPP, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública [...]. 



    Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, a autoridade apontada como coatora concluiu, com base nos elementos concretos dos autos, que tais medidas seriam ineficazes diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 



    Ademais, conquanto o impetrante alegue que o paciente é primário e tem bons antecedentes, esta afirmativa não merece guarida, como bem salientou o Procurador Regional da República, ao apontar o Processo n. º 0026072- 92.2022.8.26.0506 (classe: Execução da Pena) e o Processo n. º 1006253- 84.2024.8.26.0506 (classe: Execução da Pena de Multa), ambos em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o Relatório de Pesquisa apresentado no Evento 15 – Anexo 2. Dessa forma, presentes os pressupostos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Tal circunstância demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente